Tribunal: TJES
Processo: 0002683-23.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002683-23.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMIR DE SOUZA REIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações criminais, mantendo a condenação do embargante pela prática de crimes contra a ordem tributária.

Sustenta-se a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de ausência de análise das teses de inexistência de dolo e de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as teses defensivas relativas à ausência de dolo e à insuficiência probatória, aptas a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a materialidade e a autoria delitivas, destacando que os crimes tributários restaram comprovados por autos de infração e procedimentos administrativos fiscais.
5. A autoria foi atribuída ao embargante em razão de seu poder de gestão e responsabilidade pelas informações prestadas ao fisco, sendo afastada a alegação de desconhecimento das irregularidades.
6. Quanto ao elemento subjetivo, o julgado consignou que os delitos previstos na Lei nº 8.137/90 exigem apenas dolo genérico, devidamente evidenciado pela conduta de omissão e prestação de informações falsas com finalidade de suprimir tributos.
7. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, verificando-se que os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas relativas à autoria e ao dolo nos crimes contra a ordem tributária.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da condenação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; Lei nº 8.137/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 123456/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0002683-23.2011.8.08.0035

EMBARGANTE
:

JO
SÉ RICARDO MACIEL SAMPAIO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
17155295

p
or

JO
SÉ RICARDO MACIEL SAMPAIO
, em face do acórdão de
ID nº
16
972546
, que, à unanimidade,

negou provimento ao
s
recurso
s
de apelação,
mantendo a sentença que os condenou pela prática de crimes contra a ordem tributária.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alegam que a decisão não apreciou detidamente a tese de ausência de dolo na conduta, bem como a tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para fins de absolvição.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos, asseverando que o acórdão enfrentou todas as matérias de forma fundamentada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, todavia, a insurgência não merece prosperar, conforme passo a demonstrar fundamentadamente.

Sustentam os embargantes que o julgado não teria apreciado adequadamente a tese de insuficiência de provas para a condenação. Tal alegação, contudo, carece de amparo fático e jurídico. O v. acórdão embargado foi perfunctório ao analisar o acervo probatório, consignando que a materialidade delitiva está consubstanciada nos Autos de Infração e nos Procedimentos Administrativos Fiscais que instruem a inicial.

No que tange à autoria, a decisão colegiada foi clara ao destacar que os ora embargantes detinham o poder de gestão e a responsabilidade pelas declarações prestadas ao fisco. A tese defensiva de que
"não possuíam conhecimento das irregularidades"
foi devidamente rechaçada, uma vez que, no âmbito dos crimes societários e tributários, a responsabilidade do gestor advém do dever de vigilância e do domínio funcional do fato. O acórdão fundamentou-se na premissa de que a prova documental é robusta e não foi infirmada por qualquer elemento trazido pela defesa sob o crivo do contraditório.

Aduzem os recorrentes que não houve a devida análise do dolo específico na conduta. Ocorre que o v. acórdão explicitou, com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que para a configuração dos delitos previstos na Lei nº 8.137/90, é prescindível a demonstração de um "especial fim de agir" ou dolo específico, bastando o dolo genérico — qual seja, a vontade livre e consciente de omitir informações ou prestar declarações falsas com o objetivo de reduzir ou suprimir tributos.

A conduta dos embargantes, consistente na manipulação de livros fiscais e na supressão de ICMS, demonstra de forma inequívoca o elemento subjetivo do tipo. Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em conclusão jurídica diversa da pretendida pela defesa.

É imperativo ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Sua finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sanando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, e não a reforma do mérito por mero descontentamento da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Segunda Câmara Criminal e das Cortes Superiores é pacífica:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já consolidada de que o magistrado deve enfrentar apenas os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada." (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 123456/ES).

O que se observa no presente caso é uma nítida tentativa de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios para forçar um novo julgamento da causa, hipótese que só se admite em situações excepcionalíssimas de erro material crasso ou nulidade absoluta, o que não se verifica nos autos. Todas as teses recursais foram enfrentadas de forma lógica, coerente e fundamentada.

Portanto, verificando-se que o v. acórdão abordou a matéria de forma exaustiva, com densidade técnica e rigor jurídico, inexiste vício a ser sanado pela via integrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.